Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-58.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À AMEAÇA. PROVA INSATISFATÓRIA DA MATERIALDIADE. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO AFASTADA. DOSIMETRIA. VIAS DE FATO. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É certo que a palavra da vítima possui especial relevo nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Contudo, não é possível a manutenção da condenação quando os elementos de informação colhidos na fase pré-processual não são confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Diante da insuficiência de provas hábeis a sustentar o decreto condenatório, impõe-se a absolvição do réu quanto à uma das infrações penais a ele atribuídas, qual seja, ameaça prevista no artigo 147 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em respeito ao princípio in dubio pro reo.
3. Há entendimento jurisprudencial desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CP ser aplicável à contravenção penal de vias de fato praticada em contexto de violência doméstica em virtude de o referido tipo penal não prever situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, não havendo, portanto, bis in idem.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática do recurso repetitivo, fixou a tese de que: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". 4.1. A quantificação do dano extrapatrimonial deve considerar a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e punitivo da indenização. In casu, o valor fixado na sentença deve ser mantido, sem prejuízo de eventual complementação na seara cível.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.